Tribunal: TJDFT
Processo: 0000079-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000079-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37152607, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a ANDRÉ GODOY RAMOS, ÂNGELA RANGEL SANTOS VALENZUELA, ANTÔNIO CARLOS MARQUES GONÇALVES, ANTÔNIO MAGNO PAIVA DA SILVA, ANTÔNIO PAULO SOARES e ARIZETE GLÓRIA SANTIAGO. O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais e requereu a expedição dos requisitórios (ID: 37374734). O DF nada disse sobre os cálculos judiciais. Ausente a divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 37152607. Expeçam-se PRECATÓRIOS em favor de ANDRÉ GODOY RAMOS, ÂNGELA RANGEL SANTOS VALENZUELA, ANTÔNIO CARLOS PAIVA DA SILVA, ANTÔNIO PAULO SOARES, ARIZETE GLÓRIA SANTIAGO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se PRECATÓRIO no tocante aos honorários da execução. Brasília, 14 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador